Tribunal: TJMT
Processo: 1064066-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064066-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALYNE MYCHELY SILVA CRESCENCIO - CPF: 046.774.431-90 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Apesar da não realização da vistoria, a diferença entre as faturas é mínima. A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo.

2.

Danos morais não configurados. Suspensão e inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito decorrentes do exercício regular do direito.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma com a finalidade de reconhecer a ilegalidade das faturas
sub judice,
ao fundamento de que estão acima da média de consumo, com condenação em indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento do serviço e inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1064066-83.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ALYNE MYCHELY SILVA CRESCENCIO

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas 09/2023, 10/2023 e 11/2023 foram emitidas de maneira irregular, bem como se a suspensão do fornecimento e a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento gerou danos de ordem moral.

O juízo
a quo,
na fundamentação da sentença, entendeu pela improcedência dos pedidos trazidos na petição inicial, ao fundamento de que:

“Em análise aos documentos carreados aos autos, verifico que, as faturas emitidas entre setembro/2023 e novembro/2023, com os consumos de 558 KW/h, 547 KW/h, e 556 KW/h, ora impugnadas, de fato tiveram um aumento de consumo se levarmos em consideração o registro dos 06 (seis) meses anteriores (339 KW/h, 299 KW/h, 262 KW/h, 341 KW/h, 373 KW/h, 398 KW/h).

Todavia, faz-se necessário levar em conta que a promovida demonstrou ter realizado vistoria na unidade consumidora e que não encontrou nenhuma irregularidade durante o trâmite do processo administrativo junto ao Procon.

A promovida ressaltou ainda que em 08.04.2023 a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel aprovou o reajuste anual da tarifa da Energisa Mato Grosso em 8,62% para clientes residenciais, conforme Resolução Homologatória no 3.182/2023. Além do consumo propriamente dito, os tributos cobrados na fatura de energia elétrica (PIS, COFINS, ICMS, Bandeiras tarifaria, juros, multas, correções monetárias) também sofreram reajuste.

Bem assim, deve se lembrar que nos últimos meses do ano de 2023, o estado de Mato Grosso enfrentou várias ondas de calor e, por consequência, provocou aumento no consumo de energia elétrica, tendo o sistema elétrico que acionar geração térmica e planejar importação de energia elétrica.

A promovida juntou matérias jornalísticas redigidas em 26.09.2023 e 27.09.2023, com os seguintes títulos: “MT bate recorde de consumo e Energisa prepara força-tarefa para atender demanda e Onda de calor intenso provoca maior consumo de energia dos últimos 23 anos em MT”.

Salienta-se que durante os meses mais quentes e com a incidência das ondas de calor o consumo da promovente se tornou praticamente estático. Assim, no caso em apreço, entendo que os consumos contestados não destoam exponencialmente do padrão de habitualidade da unidade consumidora, além do fato de que é perceptível que houve maior utilização pela parte promovente nos meses mais quentes do ano.

O acervo probatório revela que o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos meses anteriores”.

Pois bem. Em análise ao histórico de contas juntado com a inicial, verifica-se que o consumo registrado nos meses 09/2023, 10/2023 e 11/2023, em que pese um pouco acima do usual, se justifica por se tratar dos meses mais quentes do ano, inclusive Cuiabá bateu recorde de calor no ano de 2023 segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Corroborando julgado da Turma Recursal e Tribunal de Justiça deste Estado, inclusive em julgamento de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como considerar abusivas as faturas questionadas quando o período impugnado coincide com a época mais quente do ano, em que é bastante comum o aumento do consumo, e os valores nem sequer superam o dobro da média dos meses anteriores e posteriores.

Existindo fatura em aberto, a suspensão do fornecimento do serviço configura exercício regular do direito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

(N.U 1000275-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar da não realização da vistoria, a diferença entre as faturas é mínima. Faturas de anos anteriores no mesmo período com média de consumo equivalente. A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo.

2. Danos morais não configurados. Suspensão decorrente do exercício regular do direito.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1058247-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO RAZOÁVEL EM MESES QUENTES DO ANO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, alega que o consumo apurado na fatura do mês de abril de 2022 é exorbitante, requestando por sua revisão, além de indenização por danos morais. 2. A sentença de primeira instância julgou improcedente a ação, contra a qual se insurge a parte consumidora, reiterando os argumentos lançados na petição inicial.3. Como bem analisado pelo juízo de primeiro grau: “Contextualizando, nos últimos seis meses anteriores ao mês questionado, a parte autora arcou com o consumo de energia e valores correspondentes entre R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais) a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais), e mais, a fatura do mês 09/2021, correspondeu a quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais), valor superior a fatura de abril/22 - objeto da lide. Assim, o consumo debatido de 813 kWh não destoa exponencialmente do padrão de habitualidade da unidade consumidora, além do fato de que é perceptível uma maior utilização pela parte autora nos meses mais quentes do ano. O acervo probatório revela que o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos meses anteriores”.4. Portanto, não tendo a parte Recorrente comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento que indique a cobrança acima da média de consumo, a manutenção da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, é a medida que se impõe. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3o do Código de Processo Civil. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator

(N.U 1043299-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Dessa forma, o conjunto probatório não evidencia o aumento expressivo das faturas, sendo as argumentações expendidas pela concessionária suficientes para legitimar a cobrança.

Nesse passo, não é o caso da revisão do faturamento, bem ainda não resta caracterizado ato ilícito a justificar o pleito de indenização por danos morais, ao passo que, em sendo as faturas regulares a suspensão do fornecimento e inserção dos dados se deu em razão do exercício regular do direito.

Portanto, descaracterizado o vício do serviço, impõe-se a necessidade da improcedência do pedido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024